Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-80.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000177-80.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NELZITA ALVES PEIXOUTO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por servidora municipal contra acórdão proferido em sede de Mandado de Segurança, que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores apenas para sanar omissão, sem efeitos modificativos, mantendo a denegação da segurança. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que este teria desconsiderado elementos probatórios aptos a demonstrar o descumprimento do Piso Nacional do Magistério pelo Município, notadamente pela indevida incorporação de gratificação por escolaridade ao vencimento base. Requer, com fundamento no art. 1.022 do CPC, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para reformar o julgamento e conceder a segurança pleiteada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à análise do cumprimento do Piso Nacional do Magistério e à composição da remuneração da servidora, com vistas à atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de erro material ou ao saneamento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 4 - O acórdão embargado examinou expressamente os contracheques apresentados, concluindo pela inexistência de descumprimento do Piso Nacional do Magistério, reconhecendo que a servidora recebeu, a título de vencimento básico ou salário base, valores superiores ao piso vigente à época, sem redução remuneratória. 5 - A alteração na nomenclatura das rubricas remuneratórias foi qualificada como reorganização administrativa sem prejuízo financeiro, inexistindo contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado. 6 - A decisão embargada fundamentou-se também na jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que o reconhecimento do adimplemento do piso salarial não exige decomposição da remuneração nos moldes pretendidos pela parte, bastando a compatibilidade do valor global pago com o patamar mínimo legal. 7 - A insistência da parte embargante em discutir a interpretação do Tema 911 do STJ e a composição remuneratória revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, objetivo incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 8 - A decisão embargada enfrentou os fundamentos relevantes da controvérsia, sendo inadmissível a pretensão de rediscussão do mérito já apreciado, em especial diante da ausência de vícios formais no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 11 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. 12 - A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios. 13 - A compatibilidade do valor global pago com o piso nacional do magistério afasta a tese de descumprimento legal, independentemente da composição detalhada da remuneração. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.05.2021, DJe 11.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06